Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-64.2021.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000688-64.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI - CPF: 071.209.921-20 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA MATA ARAUJO - CPF: 775.281.231-53 (ASSISTENTE), WILLIAN MARCOS CARDOSO - CPF: 797.527.131-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000688-64.2021.8.11.0021

APELANTE: LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – FRAGILIDADE DO ÁLIBI DEFENSIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, responsáveis pela apreensão da droga [200g de cocaína] dentro de uma mochila em ônibus intermunicipal, somado à fragilidade do álibi invocado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Se a pena pecuniária foi fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em sua redução, máxime quando proporcional com a reprimenda corpórea imposta.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal [CPP, art. 804]. Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de cinco anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

Preenchidos os requisitos contidos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e inexistindo traços de traficância em larga escala ou de sua habitualidade, deve ser conferido ao apelante o benefício da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
[Enunciado Orientativo n. 52].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000688-64.2021.8.11.0021

APELANTE: LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luiz Eduardo Nunes Vallini, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula a absolvição do apelante, porquanto, a seu entender, não existem provas bastantes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena em seu mínimo legal. Depreca, ainda, que a pena de multa seja proporcional com reprimenda corpórea imposta, como também a isenção do pagamento das custas processuais.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000688-64.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Luiz Eduardo Nunes Vallini
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“Consta do inquérito policial que, no dia
7 de novembro de 2019
, por volta das
17h40
, em via pública, na BR-158, Zona Rural do Município de Nova Nazaré-MT, o denunciado
LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI
, transportou
2 (duas) porções de entorpecentes do tipo cocaína
, totalizando aproximadamente
200g (duzentos gramas)
, conforme Boletim de Ocorrência Policial de pág. 3-IP, Exame de Constatação de Substancia Entorpecente de págs. 6-9/IP, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 4-IP e demais elementos de prova colhidos no caderno policial incluso.

Revela o caderno investigativo que, na data e hora supramencionadas, Policias Civis receberam
denúncia anônima
, via 190, de que o acusado
transportaria
drogas da cidade de
Agua Boa-MT para a cidade de Querência/MT
, a bordo do ônibus intermunicipal da empresa Rio Novo. Assim, diligenciaram até localizarem o ônibus que se deslocava pela BR-158, e realizaram a abordagem do veículo.

Ao conferir as bagagens que eram transportadas pelo veículo, constatou-se que em
uma das mochilas transportadas havia duas porções de entorpecentes
, do tipo
cocaína
, com cerca de
100g (cem gramas) cada
, bem como que a referida bolsa pertencia a
LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI
, ora investigado, que se encontrava na
poltrona 37
do ônibus.

Em sede policial o
acusado confessou
estar transportando a droga até a cidade de Querência-MT
com a finalidade de traficância
. As degravações realizadas do celular do denunciado demonstram com clareza que o acusado mantinha diversas conversas com contatos distintos sobre a entrega da referida droga, afirmando, por vezes que estava levando consigo
‘duas mucas de 100’
se referindo aos pacotes com as porções de entorpecentes
‘porcionados’
em 100g (cem gramas) (fls. 27-30/IP)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem, em sentença proferida oralmente, condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o acusado, na
fase inquisitorial
, confessou espontaneamente a prática do crime de tráfico de drogas, como se vê:

“Que mora na cidade de Querência/MT e veio para cidade de Água Boa/MT pela empresa de ônibus Xavante para buscar droga; Que não sabe informar o local em que comprou a droga, e nem de quem comprou, pois não conhece a cidade e nem as pessoas dela; Que
comprou 200 gramas de cocaína pura e pagou R$ 6.000,00 [seis mil reais] em dinheiro pela droga
; Que ia comercializar na cidade de Querência, vender e também usar, pois droga assim pura não é fácil de encontrar na região; Que não é faccionado”.

Entretanto,
em juízo
, o acusado modificou substancialmente sua versão, alegando que a mochila onde a droga foi encontrada não lhe pertencia.

Transcrevo, abaixo, excertos das declarações prestadas pelo recorrente na fase judicial,
verbis
:

“
São falsos. Houve uma confusão muito grande. Estava indo fazer a biometria de minha habilitação em Água Boa. Era ida e volta no mesmo dia. Não levei bagagem nenhuma. Os policiais perguntaram meu nome, falei, e disseram que eu estava preso sem saber o porquê. Perguntaram se eu estava com bagagem, falei que não tinha. Voltaram com uma bolsa e disseram que era minha. Jogaram um negócio de spray na minha cara, quase morri lá dentro. Mandaram falar que era minha, se não ia me bater. Falei na delegacia por medo. Eles não revistaram ninguém. Simplesmente me prenderam.

Confessou na delegacia porque me jogaram no ‘corró’ só de cueca. De meia em meia hora jogaram spray de pimenta, eu fiquei com medo. Não tinha advogado, não tinha ninguém. Acho que eles não foram com minha cara. Mandaram eu assumir. Nunca vi a mochila na minha vida. Não conhecia os policiais. Não me recordo deles. Mas sinceramente esse povo tem alguma coisa comigo. Não sei se eles têm motivo para me incriminar injustamente. Já tive problema com polícia. Eles mentiram em juízo. Quando entrei, parecia estar bem cheio o ônibus. Tinha mais de setenta por cento da capacidade do ônibus”.

A despeito da versão defensiva apresentada em juízo, negando a prática delitiva, certo é que os policiais responsáveis pela prisão foram categóricos em apontar o acusado como o responsável pelo transporte da droga.

Na fase inquisitorial, os policiais civis Alessandro da Mata Araújo e Willian Marcos Cardoso, asseveraram:

“
QUE na data de hoje, houve uma denúncia anonimamente em que um rapaz estaria transportando e posteriormente iria comercializar entorpecentes na cidade de Querência/MT; QUE o suspeito teria vindo à cidade de Água Boa/MT e transportaria a droga para a cidade Querência/MT em um ônibus que faz o referido trajeto; QUE a equipe de Investigadores deslocou até a localidade conhecido como ‘Cachorro Sentado’, às margens da Rodovia BR 158, onde foi avistado o ônibus da empresa Rio Novo e este interceptado; QUE na
poltrona 37
estava
LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI
que disse à equipe de investigadores que não teria nenhuma bagagem consigo; QUE foi conferido as bagagens dos passageiros e
restou uma mochila
que
a princípio não teria dono
, mas ao revistá-la foram encontradas aproximadamente
200 gramas de substância branca aparentando ser cocaína
; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito
LUIZ EDUARDO
que logo após
confessou que a mochila e a droga era de sua propriedade
e que se tratava de cocaína (pó) e que estaria transportando para a cidade de Querência MT”.

Em juízo, os investigadores de polícia ratificaram as declarações extrajudiciais.

O
IPC Alessandro da Mata Araújo
afirmou que:

“
Estava no plantão da Delegacia de Água Boa, e equipe de expediente pediu para acompanhar para fazer a abordagem em um ônibus que estava indo para Querência. Entramos no ônibus e
sobrou uma mochila
. Ninguem sabia de quem era aquela mochila. Na revista da mochila foi
encontrada essa quantidade de droga
. O réu foi entrevistado e falou que estava sem bagagem. Logo depois
ele confessou que a mochila era dele
. Estava escrito na droga dele, cem e cem. Eram
duzentas gramas de cocaína
.

Na hora
ele confessou que era dele mesmo
, estava indo para Querência,
ia acabar usando e vender também
. A droga era muito boa, e não era qualquer lugar que arrumava aquele tipo de droga, aquela cocaína que era muito pura”.

No mesmo sentido, destaco o depoimento judicial prestado pelo
IPC Willian Marcos Cardoso
,
verbis
:

“
Nesta data recebemos a informação de que o Luiz estaria vindo de Água Boa, onde teria adquirido uma droga, para revender em Querência. Montamos uma barreira e abordamos o ônibus, foi localizada na mochila dele uma porção de aproximadamente
duzentas gramas de cocaína
. Ele
falou que era dele mesmo
. Ele é da Querência. Não tinha investigação sobre ele”.

Não obstante a versão judicial do acusado, segundo a qual foi
coagido
pelos policiais a assumir a propriedade da droga, não há nos autos qualquer indício de possível agressão por ele sofrida.

A propósito, ao ser indagado pelo Promotor de Justiça as razões pelas quais não havia relatado em momento anterior as agressões supostamente sofridas, o acusado afirmou que
“não tinha como falar antes”
, pois se encontrava na presença dos policiais civis.

Ocorre que a prisão em flagrante foi realizada em 7/11/2019 e, no dia
11/11/2019
, o réu foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que estava assistido pela Defensoria Pública.

Entretanto, mesmo sem a presença dos policiais civis naquele recinto, e acompanhado do Defensor Público, o acusado
não
mencionou qualquer agressão sofrida para assumir a propriedade da droga, razão pela qual não subsiste a alegação aduzida nesta ação penal.

De mais a mais, o acusado asseverou, em juízo, que
não
conhecia os policiais responsáveis por sua prisão, notadamente porque não possui residência em Água Boa, dizendo, ainda, que
“esse povo tem alguma coisa comigo”
, pois
“acho que eles não foram com minha cara”
.

A toda a evidência, os policiais civis inquiridos na instrução criminal assinalaram, com todas as cores, que não possuem qualquer desavença com o acusado, e sequer o conhecia antes dos fatos, inexistindo qualquer razão para incriminá-lo falsamente por tráfico.

Neste viés, o vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, em especial, o depoimento harmônico e seguro prestado pelos policiais responsáveis pela prisão, aliado à inexistência de álibi firme e convincente do réu, autoriza a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Colho da jurisprudência:

“A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial as circunstâncias da apreensão do entorpecente e os depoimentos judiciais dos policiais que detiveram os apelantes em flagrante – são suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga; a propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
[1]
.

“Não há se falar em absolvição do tráfico de drogas, quando as provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são elementos suficientes para revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, dada as circunstâncias como os fatos ocorreram indicando que ambos agentes praticavam o tráfico de drogas, e o álibi sustentado pelos réus não são comprovados”
[2]
.

Assim também já se posicionou esta Câmara, em precedente de relatoria do Des. Marcos Machado
[3]
:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (TJMT, AP nº 25351/2012) [...]”.

De mais a mais,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[4]
.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

No que tange ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, verifica-se que tal pretensão encontra-se prejudicada, uma vez que o juízo de primeira instância fixou a reprimenda definitiva no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

De igual sorte, não possui plausibilidade a requestada redução da pena pecuniária, haja vista a proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta, porquanto, repita-se, ambas foram fixadas no mínimo legal.

No respeitante ao pleito de isenção das custas processuais, não se põe dúvida que a referida condenação é consequência lógica do julgamento da ação penal
[5]
.

Entretanto, é assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual compete ao juízo da execução penal examinar a condição financeira do condenado, isto é, se ele possui ou não condições de adimplir as custas do processo.

Colho da jurisprudência:

“A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018)”
[6]
.

“Segundo o art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção do pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução”
[7]
.

De outro giro, conquanto a defesa não tenha impugnado especificamente a individualização da pena operada no édito condenatório, notadamente no dizente ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas,
entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[8]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que
de ofício
, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Na hipótese vertente, o juízo de primeira instância refutou ao acusado o benefício alcunhado de “tráfico privilegiado”, pelas seguintes razões:

“Há nos autos que o acusado foi preso com duas porções de cem gramas cada uma de cocaína, embaladas separadamente, denotando estarem prontas para venda e distribuição. Além do mais o acusado confessou espontaneamente em sede extrajudicial que a droga teria a finalidade de traficância, fatos estes que indicam que o acusado se dedica a atividade criminosa com o intuito de conseguir dinheiro para sustento próprio. O acusado responde a outras ações penais, inclusive uma relacionada ao crime de tráfico de drogas na Comarca de Querência”.

De fato, o apelante foi apreendido transportando aproximadamente 200g [duzentos gramas] de cocaína, divididos em duas porções contendo 100g [cem gramas] cada uma delas.

De igual modo, o próprio acusado confessou, perante a autoridade policial, que parte da substância entorpecente seria comercializada e outra destinada ao consumo.

Porém, não há nos autos nenhuma base empírica a comprovar o envolvimento do agente com atividades criminosas, ou que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência.

Os próprios policiais responsáveis pela prisão disseram que não havia nenhuma investigação prévia do envolvimento do recorrente com a mercancia de drogas, até mesmo porque ele sequer residia na Comarca de Água Boa, inexistindo elementos concretos a demonstrar, indene de dúvida, se tratar de traficante habitual.

A quantidade de droga apreendida [200g de cocaína] também não aponta a traficância em larga escala, ou que o acusado faça do comércio malsão seu meio de vida.

No mesmo sentido, não possui plausibilidade o outro fundamento aduzido pelo juízo de origem para demonstrar a possível dedicação a atividades criminosas por parte do recorrente, qual seja, a existência de outras ações penais em seu desfavor.

Digo isso porque, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que
“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”
[9]
.

Neste mesmíssimo sentido, é o posicionamento firmado pelo STJ, como se vê:

“1.
‘O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas’
(AgRg no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 17/2/2021).

2. Nessa esteira de entendimento, constata-se que a Corte de origem não apresentou fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante em seu grau máximo, notadamente em virtude da não elevada quantidade de entorpecentes apreendida”
[10]
.

“1. De acordo com o § 4º do art. 33, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento da minorante na dedicação à atividade criminosa pela existência de ações penais em andamento. Registre-se, contudo, que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, essa circunstância, por si só, não é idônea ao indeferimento da benesse. Precedentes”
[11]
.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual’
(AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)”
[12]
.

“O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022)”
[13]
.

Some-se a isso que, diante do novo entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, este Sodalício modificou o teor do Enunciado n. 52, passando a
não
admitir a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado
[14]
.

Fixadas tais premissas,
de ofício
, na terceira fase dosimétrica, reconheço a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, e aplico a minorante em seu grau intermediário de 1/2 [metade], haja vista a natureza da droga apreendida [cocaína].

Assim, fixo a reprimenda definitiva do apelante em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a condenação imposta ao apelante,
LUIZ EDUARDO NUNES VALLINI
.

De ofício, porém,
reconheço a figura do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas] e redimensiono a reprimenda definitiva do apelante, fixando-a em
2 anos e 6 meses de reclusão
, e
250 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal, mantendo-se
incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT,
N.U 1001104-66.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/7/2022, Publicado no DJE 28/7/2022.

[2]
TJMT,
N.U 1000717-26.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/3/2022, Publicado no DJE 23/3/2022.

[3]
TJMT, Ap. 76435/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[4]
Enunciado Orientativo n. 8.

[5]
CPP, art. 804: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

[6]
TJMT, N.U 1000734-96.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/6/2021, Publicado no DJE 18/6/2021.

[7]
TJMT, N.U 0000125-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2021, Publicado no DJE 20/8/2021.

[8]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[9]
STF, HC 193457 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021.

[10]
STJ, AgRg no HC n. 767.866/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

[11]
STJ, AgRg no HC n. 807.651/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.

[12]
TJMT, N.U 1028715-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 25/5/2023.

[13]
TJMT, N.U 0005282-22.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023.

[14]
Enunciado Orientativo n. 52: “Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º)”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023